Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESTADA NA FASE EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 1.1. Na espécie, o réu, juntamente com outros comparsas não identificados, obteve vantagem pessoal, mediante o emprego de ardil consistente em adquirir um veículo com emprego de cheque falso. Em seguida, com o mesmo intuito, vendeu o referido veículo a uma segunda vítima, em proveito próprio, induzindo-a a pensar que o veículo realmente era de sua propriedade, quando se tratava de produto de ilícito.
2. Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o acusado agiu no intuito de obter vantagem indevida em prejuízo das vítimas, utilizando para tanto de ardil, não merece acolhimento o pleito absolutório.
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas no acervo coligido, como declarações de informantes, vítimas e de testemunhas, além de prova documental.
4. Em atenção ao efeito devolutivo do recurso, deve ser reconhecida a presença da atenuante da prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, eis que o acusado confessou espontaneamente a prática delitiva na delegacia, demonstrada a sua relevância e sintonia com o acervo probatório coligido dos autos. Atenuante reconhecida, contudo, sem reflexo na pena cominada, porquanto já fixada no mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.